Tribunal: TJBA
Processo: 8086605-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086605-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOAO FRANCISCO DE MATOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO DA RÉ À REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS E SAQUES INDEVIDOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL E A NARRATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO AUTOR DE ENTREGA DO CARTÃO FÍSICO DE USO PESSOAL E DE FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ISENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8086605-28.2019.8.05.0001
,

em que é apelante
BANCO ITAU SA

e apelado
JOAO FRANCISCO DE MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça